Tribunal: TJMT
Processo: 1015952-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015952-24.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ITALO GARCIA FERREIRA - CPF: 017.667.901-43 (ADVOGADO), PAULO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 736.364.101-30 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 11a VARA CRIMINAL DA JUSTIÇA MILITAR (IMPETRADO), ITALO GARCIA FERREIRA - CPF: 017.667.901-43 (IMPETRANTE), PAULO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 736.364.101-30 (PACIENTE), ITALO GARCIA FERREIRA - CPF: 017.667.901-43 (ADVOGADO), DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - CPF: 014.991.321-40 (ADVOGADO), DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - CPF: 014.991.321-40 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO ITIBERE TELLES DE OLIVEIRA - CPF: 400.876.110-15 (VÍTIMA), PAULO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 736.364.101-30 (TERCEIRO INTERESSADO), AVNER SAN MARTIN DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 11a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – SUSTENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INSUBSISTÊNCIA – ÉDITO PRISIONAL FUNDADO NA PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE – APARENTE REITERAÇÃO DELITIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em coação ilegal à liberdade de locomoção quando a custódia preventiva está devidamente justificada, sobretudo, para garantia da ordem pública em razão de dados que revelam que o paciente ostenta outros registros criminais em seu desfavor, visando, assim, inibir a aparente recidiva delituosa.

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Paulo Santana de Oliveira
, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consoante os termos já consignados nas páginas 98-100:

“Os impetrantes relatam que o paciente se encontra segregado cautelarmente pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e resistência, ilícitos tipificados no art. 155, § 4o, inciso IV, e art. 329, ambos do Código Penal.

Aduzem que a decisão constritiva é desprovida de fundamentação idônea, uma vez que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, e que não haveria razões concretas a recomendar a sua constrição.

Argumentam que os requisitos necessários à manutenção da custódia estão ausentes no caso, e que as medidas cautelares diversas do encarceramento devem ser adotadas de forma preferencial, em atenção ao que preceitua o art. 282 do Código de Processo Penal.

Enaltecem que o processo executivo de pena oriundo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, registrado sob n. 22914-95.2013.811.0042, o qual o paciente responde, está concluso para extinção, tendo em vista que cumpriu sua pena em 100%, e a ação penal em curso na comarca de Pontes e Lacerda/MT (processo n. 2032-97.2016.811.0013) o Ministério Público manifestou-se pela improcedência e encontra-se concluso para julgar o feito, de modo que os signatários da prefacial entendem que o paciente não é uma pessoa voltada à prática de ilícitos penais.

Posto isso, requerem a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja concedida a liberdade provisória do ora insurgente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício, impondo-lhe, caso necessário, medida cautelar diversa, prevista no artigo 319 da Lei Adjetiva Penal (páginas 4-11).

Acostou documentos”

O pedido de liminar foi
indeferido.

As informações foram juntadas (páginas 106-107).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do presente
habeas corpus
e, no mérito pela
denegação da ordem
(páginas 110-121).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Como visto, os impetrantes objetivam a restituição da liberdade de locomoção do paciente, sustentando, em síntese, que as hipóteses autorizadoras da prisão não subsistem no caso, em vista de seus predicados pessoais favoráveis; alegam que os fundamentos apontados no decreto constritivo constituem meras suposições de que solto poderá cometer novos delitos e que a prisão é medida desproporcional.

Premente consignar que a ação constitucional de
habeas corpus
possui como principal escopo salvaguardar o direito de locomoção dos indivíduos naqueles casos em que tal garantia fundamental foi ou está na iminência de ser violada.

Depreende-se dos autos que o paciente, Pedro Henrique Alves e Avner San Martin de Arruda foram presos pela suposta prática do crime de furto qualificado, ilícito tipificado no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.

Extrai-se deste caderno processual que:

“Conforme boletim de ocorrência n. 2020.175536, registrado pela vítima, que estava em seu escritório, trabalhando, quando foi sair para buscar um documento e notou que a sua caminhonete Hilux, cor Branca, Placa QB L-7226, havia sido furtada, tendo informado possuir imagens do furto, obtidas através de câmeras de segurança.

(...) Declarações prestadas pelos policiais que efetuaram a prisão que por volta das 13h00 a equipe de Força Comando, recebeu uma denúncia anônima que uma caminhonete que havia sido furtada na região do bairro Santa Rosa, nesta Capital, estaria escondida na região de Várzea Grande/MT, sendo que os suspeitos estariam próximo a UNIC Barão – Cuiabá.

(...) a guarnição deslocou-se até a região informada e realizou a abordagem de um estabelecimento comercial [lava-jato]. Foram abordados 06 suspeitos, sendo alguns, funcionários do local e ao indagar acerca do veículo furtado, um dos autuados (Avner San Martin de Arruda) jogou o seu aparelho celular ao solo, vindo a danificá-lo. Diante da atitude suspeita, foi indagado, novamente, acerta da caminhonete Hilux, ocasião em que o autuado Paulo Santana de Oliveira, confessou a prática do crime, alegando inclusive, que o era ele o homem que apareceu nas imagens de segurança, tendo informado, que o veículo estaria estacionado em Várzea Grande/MT. Por sua vez, o autuado Pedro Henrique Alves, confessou a participação na venda do veículo, tendo oferecido em redes sociais e aplicativos de conversa.

Desta forma, foram feitas diligências na residência do autuado Pedro Henrique, tendo sido localizado duas porções de substâncias análogas a maconha dentro do freezer e um controle bloqueador de sinal em cima do guarda-roupas. Posteriormente, foi realizado diligência na residência do autuado Paulo Santana, local em que foi recuperado alguns pertences da vítima que estavam dentro da caminhonete, quais sejam: GPS Garmin, quatro pen-drives e um molho de chaves, bem como foi apreendida a roupa que o autuado estava vestindo no momento do furto”

Comunicado acerca dos fatos,
o Juízo de origem homologou o flagrante, convertendo-o em custódia preventiva,
por visualizar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos das testemunhas e vítima, que confirmaram o envolvimento do paciente no crime, apontando a necessidade da medida para
garantia da ordem pública
, pois, em consulta no sistema
Apolo
, constatou processo executivo de pena em desfavor do beneficiário (processo executivo de pena n. 22914-95-95.2013.811.0042), bem como uma a
ção penal por suposto cometimento de crime de furto na 3a Vara Criminal de Pontes e Lacerda (Processo n. 2032-97.2016.811.0013– Código 115343),
motivo pelo qual entendeu inadequada e insuficiente a aplicação de cautelares alternativas para prevenir a repetição de fatos

criminosos e acautelar o meio social.

Nesse contexto, conquanto os impetrantes consignem que a motivação exarada na decisão constritiva constitui meras presunções de recidiva delituosa, consigno, por oportuno, que “
já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas
denotam o risco de reiteração delitiva
e, assim,
constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
” (STJ, RHC n. 74.323/RS, DJe 22.11.2016) – destaquei.

No mesmo sentido:

“(...)
A segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal impetrado, em razão da
periculosidade do recorrente
, evidenciada pelo
risco de reiterar na prática criminosa,
porquanto responde a uma ação penal por outro crime de roubo, o que denota o risco de que, solto prematuramente, volte a praticar outros crimes. Prisão preventiva justificada para
garantia da ordem pública
. Precedentes
(...)”. (STJ, RHC n. 70950/RS, DJe 16.11.2016) – destaquei.

Ademais, destaco o
Enunciado n. 6
do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015 deste Sodalício, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Por oportuno, quanto à alegação de que o processo executivo de pena foi extinto e que a ação penal foi julgada improcedente, entendo que tal alegação não tem pertinência, pois, em consulta processual por meio do sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que o processo executivo e a ação penal estão tramitando normalmente, ou seja, não foi extinto e nem julgada improcedente.

Dessa forma, ao contrário do alegado na impetração, constata-se que a prisão cautelar do paciente se encontra em consonância com os preceitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Com efeito, remanescendo inalterados os motivos que evidenciaram a urgência da medida cautelar, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, não há falar em ilegalidade de sua manutenção, consoante disposto nos artigos 282, § 5o, e 316 do Código de Processo Penal.

Cumpre-me ressaltar que a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de
justa causa
depende de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, pressupostos estes que foram devidamente observados no caso em apreço.

Deve ser considerado ainda que predicados pessoais, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem a sua custódia, conforme Enunciado Criminal n. 43 deste egrégio Tribunal de Justiça.

Ademais, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020